Tribunal: TJMT
Processo: 0036428-26.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
LELIANE LEÃO ORMOND

Número do Protocolo: 20022/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO PROGRESSIVO – ARTIGO 2º DA LEI N. 56/99 DECLARADO INCONSTITUCIONAL –– RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO - PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DA PROPOSITURA DA DEMANDA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSAO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INCIDÊNCIA – TEMA 905 – JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A restituição do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99, sujeita-se à prescrição quinquenal dos valores, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
A inconstitucionalidade do sobredito dispositivo reconhecida pela Corte Suprema e por este e. Tribunal de Justiça, implica o reconhecimento do direito à restituição dos valores descontados indevidamente do servidor.
Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública aplica-se os encargos fixados no Tema 905, em relação à condenação de natureza tributária.
Quanto o dies a quo para incidência dos juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e a correção a contar do pagamento indevido.
Os honorários advocatícios devem ser arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4º, II do CPC/15.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
LELIANE LEÃO ORMOND

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária c/c recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos auto da Ação de Restituição de Contribuição Social/Previdenciária n. 36428-26.2010.8.11.0041 proposta por Leliane Leão Ormond, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar aa inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 56/1999, condenando o ente estatal, à restituição dos valores descontados indevidamente da contribuição social da autora, referentes ao período de 22.01.1999 a 28.03.2005, acrescidos dos encargos legais.
Nas razões recursais, a fls. 87/93, o Estado de Mato Grosso sustenta a prescrição do direito de ação, fundamentada no artigo 1º do Decreto 20.910/32, haja vista que a ação foi ajuizada em 30.11.10 para pleitear restituição de descontos referentes a contribuição previdenciária dos períodos de 22.01.99 a 23.03.05, de modo que as prestações anteriores a 30.06.04 estão prescritas, considerando que a autora aviou requerimento administrativo protocolado em 09.03.09, suspendendo o prazo prescricional até a data da decisão administrativa proferida em 09.08.10.
No mérito, afirma que a incidência dos juros de mora na repetição do indébito são devidos a partir do trânsito em julgado e que os encargos não incidem após inscrito em precatório ou RPV.
Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição das verbas em relação ao período anterior a 30.06.04 e determinar que os juros incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.
Contrarrazões coligidas a fls. 97/109, contrapondo-se a prescrição levantada e pontuando no mérito pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 119).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de Ação de Restituição de Contribuição Social/Previdenciária na qual a autora objetiva o ressarcimento das diferenças de valores descontados indevidamente a título de contribuição social, referente ao período de 22.01.1999 a 28.03.2005, sob alegada inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar n. 56/99.
Segundo a autora, a alíquota cobrada foi no percentual de 12% (doze por cento), quando deveria ter sido de 8% (oito por cento), durante a vigência da Lei Complementar nº 56/99.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial e determinou ao Estado de Mato Grosso, a restituição dos valores descontados da servidora no período assinalado.
Eis o dispositivo de decreto judicial, por oportuno:
[...] ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Complementar nº 58/1998, bem como condeno o Requerido Estado de Mato Grosso à restituição dos valores descontados indevidamente da contribuição social da autora ocorrida nos termos do mencionado dispositivo legal, referentes ao período de 22.01.1999 a 28.03.2005, sendo que tais valores deverão ser pagos acrescidos de juros de mora no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA, que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 [...]
Deveras, a Corte Suprema analisou a matéria e reconheceu o efeito confiscatório ao julgar o Recurso Extraordinário nº 395.882, cujo entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, como se infere em casos análogos, vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA PROGRESSIVA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 56/99 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA Nº 188/STJ - HONORÁRIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
1 – É devida a restituição dos valores, descontados indevidamente do servidor, no período de vigência de lei, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
2 – Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº 188/STJ.
3 – No arbitramento dos honorários de sucumbência, a serem fixados com razoabilidade, há considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, no caso em que foram observados os requisitos.
(N.U 0036900-61.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ALÍQUOTA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA PROGRESSIVA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 56/99 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OBSERVÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA Nº 188/STJ - HONORÁRIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É devida a restituição dos valores, descontados indevidamente do servidor, no período de vigência de lei, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Os juros moratórios, na repetição de indébito, das contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº 188/STJ.
Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 20, §4º do CPC/73. (N.U 0038751-38.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
Desse modo, não há dúvidas de que o desconto previdenciário na forma prescrita na LC nº 56/99, foi ilegal no que tange à majoração da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos, em afronta ao princípio constitucional de irredutibilidade de vencimento.
O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 30.06.04.
De fato, segundo o art. 1º do Decreto 20.910/32: “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.
E em se tratando de relação de trato sucessivo, como no caso, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. ”
Sem embargo, a pretensão da apelada é a restituição dos valores descontados a título de contribuição social no período de 22.01.99 a 28.03.2005. Em razão do requerimento administrativo n. 155189/09, efetivado em 09.03.09 (fl. 41), houve a suspensão do prazo até o julgamento do pedido na esfera administrativa, consoante prevê o art. 4º § único do Decreto n. 20.910/32[1], que se deu em 09.08.10, sendo a ação proposta em 01.12.10.
Todavia, em que pese não tenha ocorrido a prescrição da pretensão para ajuizar a demanda de cobrança, por outro lado, por se tratar de relação de trato sucessivo, na forma da sumula 85 do STJ, as parcelas vencidas no quinquênio anterior as proposituras da demanda estão prescritas.
Desse modo, as parcelas anteriores a 09.03.04, ou seja, 05 anos do ajuizamento do pedido administrativo que suspendeu a prescrição, foram alcançadas pele prescrição, sendo devido apenas o ressarcimento da contribuição relativa ao período compreendido entre 09.03.04 a 28.03.05.
Logo, nesse ponto, merece reforma a sentença, para se reconhecer a prescrição quinquenal de parte da pretensão atinente a restituição dos créditos anteriores à 09.03.04.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, insurge-se o Estado de Mato Grosso quanto incidência dos juros de mora, sustentando que na repetição do indébito são devidos a partir do trânsito em julgado.
De fato, os juros moratórios na repetição do indébito são devidos a partir do transito em julgado da sentença, a teor do que dispõe a Súmula 188 do STJ, por sua vez a correção monetária, corre a contar do pagamento indevido.
A propósito:
RECURSO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 A PARTIR DA CONDIÇÃO DE INATIVIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO.
- O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006).
- Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº 188/STJ. (N.U 0014980-09.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 25/07/2020).

Noutro norte, no que pertine aos encargos aplicados, verifica-se que a sentença sob reexame, considerou em relação aos juros de mora o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, ao passo que a correção monetária, o índice do IPCA.
Todavia, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, quanto a validade dos encargos incidentes sobre condenações impostas à Fazenda, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No caso das condenações de natureza tributária assim ficou estabelecido:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Logo, ao que se afigura, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que nos casos de repetição de indébito tributário, os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso.
No caso vertente, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso se refere à repetição de indébito de natureza tributária e tendo em vista que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei nº. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas, deve a sentença ser revista neste ponto, de modo a adequar-se ao entendimento paradigmático consolidado.
Quanto o dies a quo para incidência dos juros moratórios, que, na espécie, deve incidir a partir do trânsito em julgado, consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, que dispõe que, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
Nesse sentido: [...]. Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ. A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Apelação/Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). [Destaquei]
Da mesma forma, em relação aos honorários advocatícios. É que em se tratando de sentença ilíquida, a verba honorária deve ser fixada apenas quando liquidado o julgado, como determina o artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE NÍVEL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO DEVIDA – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – MEDIDA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 19 E 20 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RETENÇÃO DE 11% DOS VENCIMENTOS A SEREM PERCEBIDOS – DESTINAÇÃO À PREVIVAG – NECESSIDADE – LEI MUNICIPAL 2.719/2004 – COMANDO IMPERIOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP Nº 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Conforme disposto na Lei Municipal nº 3.797/2012, a progressão dos servidores profissionais do magistério público por nível, se dá por meio de avaliação de desempenho pela própria municipalidade, sendo que na ausência desta prática, ocorre a progressão de forma automática.
A Lei Municipal nº 2.719/2004, dispõe que deve ser retido 11% de todos os vencimentos dos servidores, eis que esta parcela está destinada ao Previvag, consoante disposto no artigo 149, § 1º, da Constituição Federal.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp nº 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema nº 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.(N.U 0012280-29.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prescrição da restituição dos créditos anteriores a 09.03.04, e em remessa necessária RETIFICO a sentença a quo para determinar que sobre o indébito tributário a ser apurado em liquidação de sentença seja acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o pagamento indevido, e juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do trânsito em julgado, assim também, determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados apenas quando da liquidação da sentença, conforme prevê o art. 85, §4º, II do CPC/15.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”